Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O direito à saúde é Constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), motivo pelo qual as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II), sob pena de afronta ao Princípio Basilar da Carta da República, a Dignidade da Pessoa Humana.

2. Comprovada a necessidade e urgência, é dever do Distrito Federal realizar os procedimentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados.

3. Recurso conhecido e não provido.